Tribunal: TJDFT
Processo: 0743961-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MERA INEXISTÊNCIA DE BENS E ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR INSUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado com o objetivo de redirecionar a execução aos sócios e administradores da empresa executada, sob alegação de esvaziamento patrimonial, transferência de contratos e receitas a outra pessoa jurídica e encerramento irregular das atividades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, aptos a autorizar o redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional, admitida apenas quando comprovado o uso abusivo da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, mediante fraude, simulação ou abuso de direito.
4. O redirecionamento da execução aos sócios exige a instauração regular do incidente de desconsideração, com citação dos interessados e possibilidade de dilação probatória, conforme os arts. 133 a 135 do CPC.
5. Embora instaurado o incidente e apresentada impugnação pelo sócio, não se evidencia prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial capaz de justificar a medida extrema pretendida.
6. A consulta ao CNPJ demonstra que a empresa executada permanece com situação cadastral ativa, o que enfraquece a alegação de encerramento irregular das atividades.
7. Não há comprovação de que a cessão de contratos e receitas corresponda à totalidade do patrimônio da empresa, tampouco demonstração de simulação ou transferência gratuita, elementos indispensáveis à caracterização do abuso.
8. A simples inexistência de bens localizados nos sistemas eletrônicos de constrição patrimonial não é suficiente, por si só, para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica, pela teoria maior, exige prova concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou a alegação de encerramento irregular da empresa não autorizam, por si sós, o redirecionamento da execução aos sócios. 3. A manutenção da situação cadastral ativa da pessoa jurídica afasta, em juízo de cognição sumária, a presunção de encerramento irregular.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 133, 134 e 135. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.063.317/SP.